Tribunal: TJBA
Processo: 8010787-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010787-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE SANTOS SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

AGRAVADO: EUBERTSON ESBERARD MANDUR e outros

Advogado(s)
:
FABIO JOSE DA SILVA FREIRE

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. INCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO. EMENDA À INICIAL. CARÁTER DE DESPACHO. VALOR DA CAUSA, EM AÇÕES DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010787-34.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALINE SANTOS SAMPAIO
e outros (2) e como agravados
EUBERTSON ESBERARD MANDUR
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator